Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de uso permitido estão amplamente comprovadas nos autos, não comportando absolvição.
2. De acordo com o entendimento do STJ, na primeira fase, considera-se razoável o aumento da pena abstrata em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Tendo a sentença elevado a pena mínima em patamar inferior e tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantém o quantum fixado.
3. Apesar de a pena fixada ser inferior a 4 anos, não é possível a fixação do regime inicial aberto, quando o réu for reincidente e portador de maus antecedentes (art. 33, § 2o, CP).
4. A substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos restou obstaculizada por se tratar de reincidente específico (art. 44, § 3o, do Código Penal).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.